Tribunal: STF
Processo: HC 111074
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO, AINDA QUE EM SUBSTITUIÇÃO AOS RECURSOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – A EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO JURISPRUDENCIAL QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPENSOU, AO LONGO DE SUA TRAJETÓRIA REPUBLICANA, AO REMÉDIO CONSTITUCIONAL DO “HABEAS CORPUS” – PEDRO LESSA E ENÉAS GALVÃO – DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” – A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926 – A INTERVENÇÃO DO ADVOGADO RUI BARBOSA – NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE SE FRUSTREM, MEDIANTE INTERPRETAÇÕES RESTRITIVAS, A APLICABILIDADE E A EFICÁCIA DE UMA DAS AÇÕES CONSTITUCIONAIS MAIS CARAS E ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DO REGIME DE AMPARO JURISDICIONAL DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DAS PESSOAS EM GERAL – EXEGESE RESTRITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PODE SUBSISTIR – OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – PEDIDO DEFERIDO.